Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-38.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, em face das declarações firmes e coesas da vítima, que foram corroboradas pelas demais testemunhas ouvidas, bem como por laudo pericial, deve ser mantida a condenação.

2. Recurso conhecido e desprovido.